Tribunal: TJDFT
Processo: 0743121-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
I – DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
II. APELAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TROCO. PRETENSÃO ALCANÇADA. SITUAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU RECONHECIDA EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO PELA AUTORA NÃO COMPROVADA. NEGÓCIO NULO. FALTA DE CONSENSO. CONTRATO RECONHECIDO INEXISTENTE. FRAUDE CARACTERIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14 DO CDC). FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS ATRIBUÍDOS À PARTE RÉ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
III. APELAÇÃO DA AUTORA. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PRESERVADO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO ATENDIDA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PRETENSÃO NÃO DEDUZIDA NA PEÇA VESTIBULAR. INTERESSE APENAS EXPRESSO EM RAZÕES RECURSAIS. QUESTÃO NÃO ANALISADA NEM DECIDIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. DANO MORAL. ATO ILÍCITO. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE HUMANA.DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto pelo réu não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Carece de interesse recursal o apelante que formula pedido já acolhido na sentença pelo juízo de origem. 2.1. Hipótese na qual não há, quanto ao pedido de devolução de troco, interesse recursal, pois já alcançada pelo réu a situação processual que demonstrou lhe ser mais favorável. 2.2. Preliminar suscitada de ofício. Recurso do réu conhecido em parte.
3. Não se conhece de pedido que haveria de ter sido oportunamente apresentado ao juízo de origem, na primeira instância, mas não o foi. Matéria que, se conhecida, ensejará indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. 3.1. Pedido de restituição em dobro não analisado por indevida inovação recursal. Preliminar suscitada de ofício. Recurso da autora parcialmente conhecido.
4. Encerra relação de consumo a relação jurídica na qual as partes se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2° e 3° da Lei Consumerista.
5. A fraude bancária não caracteriza hipótese de fortuito externo, porquanto ligada à atividade desenvolvida pela instituição financeira, fazendo parte dos riscos do empreendimento, consubstanciando, assim, o denominado fortuito interno, que autoriza a responsabilização objetiva da instituição financeira, na forma do Enunciado 479 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Cumpre à instituição financeira demonstrar haver tomado todas as cautelas necessárias a garantir a segurança dos dados de seus clientes, de modo a evidenciar que a fraude praticada ocorreu por injustificável falta de cautela do consumidor, que não poderia, razoavelmente, tomar os recursos utilizados pelo fraudador como se fossem recursos materiais da própria prestadora de serviços bancários. 6.1. Hipótese na qual não restou demonstrado que o documento contratual apresentado pela instituição financeira foi celebrado pela consumidora.
7. Em razão da nulidade verificada, impossível a manutenção do contrato escrito, porquanto inexistente elemento caracterizador da existência do negócio jurídico, qual seja, a manifestação de vontade.
8. É inaplicável o princípio da causalidade quando o autor necessita de pronunciamento judicial para ter judicialmente declarada a nulidade de contrato de empréstimo bancário que afirma não ter celebrado.
9. Na situação concreta, tem natureza exclusivamente patrimonial o sentimento de frustração suportado pela autora, vítima de fraude que deu casa a indevidos lançamentos de desconto em seus proventos de aposentadoria. Situação fática que não é representativa de violação a atributos da personalidade humana. Dever de indenizar por dano moral não caracterizado.
10. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na extensão conhecida desprovido. Recurso da autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Honorários majorados.